Tribunal: STF
Processo: RE 339114
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: debate sobre a
   existência ou não de direito líquido e certo do agravado, que
   demanda o reexame dos fatos e provas, inadmissível em recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 279.
2. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   violação do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.